Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-35.2022.8.11.0093
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000143-35.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLESIRLENIA LAZARA GOMES CONCEICAO - CPF: 459.678.491-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLESIRLENIA LAZARA GOMES CONCEICAO - CPF: 459.678.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DIAGNÓSTICO DE DOENÇA CARDIOVASCULAR GRAVE DE ETIOLOGIA ISQUÊMICA CID – 10 I20 e I50 -
PLEITEIA O FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO)
–
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA
- AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal-MT, nos autos de Ação Civil Pública c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela que indeferiu liminarmente a petição inicial por ausência de interesse de agir, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, conforme art. 330, III c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil
, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto: a) Deixo de declinar da competência para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na forma da Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019 e da Portaria n. 29/2019-CM, por força da decisão proferida em 16.3.2021 na ProAfR no REsp n. 1.896.379/MT, bem ainda em atenção ao Ofício Circular n. 201/2021/NUGEPNAC; b) Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, presumida a hipossuficiência pela postulação realizada por intermédio do(a) Ministério Público/Defensoria Pública, na forma do § 3º, do art. 99, do CPC; c) INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL por ausência de interesse de agir e, com isso, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 330, inciso III, c.c. o art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais. Mas concedida a gratuidade da justiça, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC. Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios por não ter havido angularização processual. Cientifique-se o Ministério Público. Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo o CNGC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA.
”

A parte Recorrente sustenta, em síntese, que
a necessidade do tratamento foi devidamente encartada aos autos, sendo realizadas tentativas extrajudiciais do fornecimento pelo Poder Público, a fim de que os entes pudessem resguardar o seu direito à saúde e prover a realização do procedimento cirúrgico que a paciente tanto necessita.

Assevera que consta termo de declaração, prescrição médica e inscrição sistema nacional de regulação (SISREG), atestando a necessidade de realização do exame com urgência, demonstrando a impossibilidade de custear o tratamento vindicado, havendo o risco severo de consequências à saúde da paciente.

Alega que contrariamente ao sustentado, subsiste interesse processual no prosseguimento do presente feito, assim, posto que, a substituída teve a necessidade de vir em juízo para alcançar a tutela pretendida, a qual, trouxe-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Argumenta que denota-se o interesse processual quando presente o binômio necessidade adequação, ou seja, quando existe a necessidade da intervenção da máquina judiciária para dirimir um conflito, bem como quando o aludido instrumento é adequado para propiciar o resultado almejado pela autora, o mesmo também encontra-se configurado no feito, requisitos estes demonstrados quando do ajuizamento da demanda.

Ao final, requer seja dado integral provimento para que seja reformada a sentença, a fim de reconhecer o interesse processual e consequentemente conceder a liminar vindicada e ao final condenar os entes requeridos ao fornecimento do tratamento necessário.

Devidamente intimados, os apelados deixaram de apresentar contrarrazões. (id.
165025188)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pelo provimento do recurso. (id. 169889672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, pretende, o Recorrente, a reforma da sentença de Primeiro Grau que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, conforme art. 330, III c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil
, entendeu por ausência de interesse de agir.

Denota-se dos autos que a Ação Civil Pública c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela foi ajuizada pelo Ministério Público, como substituto processual
de CLESIRLENIA LAZARA GOMES CONCEIÇÃO que pleiteia o fornecimento de procedimento clínico (ressonância magnética do coração)
conforme relatório médico que acompanha a exordial.

Todavia, sobreveio sentença julgando extinto o feito sem mérito, por vislumbrar inexistir interesse de agir, posto que não identificou requerimento administrativo.

Em análise, verifica-se que, dos documentos anexos à inicial, consta no id.
155056651
:

- Documentação pessoal;

- Declaração médica assinada pelo Dr. Uelliton Navarro – CRM MT 7359 que atesta a necessidade com extrema urgência da realização de um exame complementar denominado RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO.

Assim, verifica-se que os documentos que acompanham a inicial são suficientes, para recebê-la e dar início ao desenvolvimento regular do processo, demonstrando interesse de agir, não havendo, assim, necessidade, de extinção, por essa razão.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO A JUSTIFICAR A NECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA – NULIDADE – DECRETAÇÃO.

A ausência de justificativa acerca da não utilização dos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS poderia eventualmente ensejar o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência e da pretensão, entretanto, não é causa de indeferimento da petição inicial, a impor a declaração de nulidade da sentença. Recurso provido. (N.U 1019596-32.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/07/2022, publicado no DJE 25/07/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NECESSIDADE DE CIRURGIA DEMONSTRADA EM LAUDO MÉDICO – NEGATIVA DO SUS – RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da Republica).

A regulação pressupõe organização do acesso à assistência, em que o grande beneficiário é o sistema de atenção à saúde, onde o gestor oferta serviços de forma hierarquizada e com garantia do atendimento, mas sua ausência não pode afastar o cidadão do acesso à saúde, menos ainda do Poder Judiciário.

Comprovada a necessidade do tratamento e sua urgência atestada por laudo médico.

(N.U 1001319-49.2018.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/05/2021, publicado no DJE 10/06/2021)

Ademais,
no caso em que se discute um direito absoluto que é a vida, a
Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Com essas considerações, desconstituo a sentença, para afastar o fundamento da ausência de interesse de agir da substituída; não se aplicando, todavia, o disposto no art. 1.013, §3º do Código de Processo Civil, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura, porquanto, no presente caso, o feito ainda não foi angularizado e, por consequência, não houve a citação do Estado de Mato Grosso e do Município de Feliz Natal-MT para apresentarem contestação.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser anulada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023